Tribunal: TCU
Processo: 034.533/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de Nivaldo Zago (XXX.249.688-XX), peça 4; b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessões constantes dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 034.533/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre David Vivas (XXX.309.867-XX); Luiz Antonio Domingues (XXX.700.558-XX); Maria Cristina Armendariz Pereira (XXX.811.448-XX); Nivaldo Zago (XXX.249.688-XX); Paulo Sergio Peel Furtado de Oliveira (XXX.618.208-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.